Tribunal: TJBA
Processo: 8021727-97.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021727-97.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: SERGIO EURICO DE MARCOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança.
Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2014 com previsão de 11 vagas para o cargo de Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação. Candidato aprovado em cadastro de reserva na 33ª posição.
Preliminar de inadequação da via mandamental por ausência de prova pré constituída do direito líquido e certo que se confunde com o mérito do presente writ, impondo a sua apreciação quando do julgamento do mandamus. MÉRITO. A
convocação de candidato classificado em cadastro de reserva situa-se no campo da discricionariedade da Administração Pública, caracterizando mera expectativa de direito do aprovado. Todavia, tal condição de mera expectativa convola-se em direito subjetivo, líquido e certo, quando comprovada a preterição do candidato pela inobservância da ordem de classificação, por meio de contratação de pessoal, a título precário, para preencher aquele determinado cargo ou função, bem como pela abertura de vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. Na espécie, em resposta às informações solicitadas pela autoridade impetrada, através do TJ-OFI-2020/00615, a Diretoria de Informática do TJBA atestou a existência contratação de empresa para prestação serviço de tecnologia da informação e a SEGESP certificou a existência de contratação de estagiários na área de Tecnologia da Informação, omitindo-se, no entanto, o TJBA a informar o quantitativo de vagas preenchidas. Tal circunstância, assim, enseja a presunção d
a necessidade de provimento do cargo vago, o que acarreta o reconhecimento do direito do impetrante à nomeação. Portanto, na esteira do entendimento do STF, ao julgar o RE 837.311/RG, deve ser reconhecida o direito líquido e certo do impetrante à nomeação imediata no cargo pretendido.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n
º
8021727-97.2019.8.05.0000
,

em que figuram como impetrante
SERGIO EURICO DE MARCOS
,

e impetrado
, o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
suscitada,

e, no mérito, em
conceder a segurança pleiteada,

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: